Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-41.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000452-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS ADDRIANO DOS SANTOS - CPF: 056.463.101-99 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3156-01 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000452-41.2022.8.11.0001

Origem:
3º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Marcos Adriano dos Santos

Parte Recorrida:
Itaú Unibanco S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/12/2022

Ordem na pauta: 26

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

As telas de sistema interno do banco, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial sob o fundamento de que o banco recorrido demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes.

O autor, ora recorrente, sustenta que a recorrida não juntou documentos aptos a comprovar a relação jurídica entre as partes.

Busca a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 1.571,15 (mil quinhentos e setenta e um reais e quinze centavos), e a fixação de indenização pelos danos morais sofridos.

Contrarrazões apresentadas no id. 143720735, com a alegação de preliminar de incompetência do juizado especial e de ausência de pretensão resistida e, no mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, quanto à
preliminar
sustentada pela recorrida nas contrarrazões de
complexidade da causa
capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais, adianto que não é de se acolher, pois a pretensão autoral é de ser restituída pelos prejuízos morais suportados, bem como a declaração de inexigibilidade do débito apontado nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo necessidade de produção de outras provas, mais complexas para o desate deste ponto, além daquelas já constantes nos autos.

Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda, em razão da complexidade da causa, uma vez que não se está diante dessa hipótese.

Rejeito
de igual modo a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela parte ré, ao argumento de que a parte adversa não buscou solucionar a celeuma na seara administrativa, haja vista a inafastabilidade da jurisdição (
art. 5º, XXXV
da Constituição federal).

Isso posto, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, vê-se que o banco demandado/recorrido colaciona aos autos faturas de utilização de cartão de crédito, contudo, não há informações do número da conta corrente e da agência.

Destaco que as faturas e as telas sistêmicas apresentados pelo recorrido não tem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes por si só, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1018657-03.2021.811.0001, DJE 27/07/2022).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pelo banco demandado, tem-se que este não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, a sentença deve ser reformada para declarar a inexistência de débito entre os litigantes.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso destes autos.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrida, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, e se adequa à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a sentença para:

1-

Declarar
a inexistência do débito em nome da parte autora no valor de R$ 1.571,15 (mil quinhentos e setenta e um reais e quinze centavos)

e, consequentemente, determinar a exclusão definitiva dos apontamentos dos órgãos de proteção creditícia no prazo de 05 (cinco) dias contados do trânsito em julgado desta decisão;

2-

Condenar
o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022